Tribunal: STJ
Processo: 8003393-05.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213604 - BA (2025/0107923-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSE RAULENE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA -
BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS
CORPUS
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO.
AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por José Raulene Ferreira Silva
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente recurso em habeas
, no qual se alegava a ilegalidade da prisão preventiva decretada após
corpus
flagrante ocorrido durante o cumprimento de mandado judicial de prisão
temporária e busca e apreensão. Sustenta a defesa excesso no cumprimento da
diligência, com apreensão de objetos alheios à investigação, ausência de
fundamentação concreta para a prisão preventiva e ocorrência de
,
bis in idem
requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso no
cumprimento do mandado judicial a justificar a nulidade das provas e da
prisão em flagrante; (ii) examinar se a prisão preventiva carece de
fundamentação concreta, violando o art. 312 do CPP; (iii) apurar se houve bis
na fundamentação da prisão preventiva, a partir de elementos já
in idem
utilizados na decretação da prisão temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47630360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2ccb08e6-c24b-415a-a720-31300d0ac302

3. É descabido, nos limites do
conhecer-se de
habeas corpus,
alegação de excesso na execução do mandado de busca e apreensão, por
demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos
concretos dos autos, notadamente a apreensão conjunta de arma de fogo
municiada, 22 porções de maconha acondicionadas de forma indicativa de
tráfico, e motocicleta com chassi adulterado, revelando periculosidade do
agente e risco de reiteração delitiva.
5. A decisão judicial que converteu a prisão em preventiva expôs
fundamentos distintos dos utilizados para a decretação da prisão temporária,
afastando a tese de bis in idem.
6. A condição de saúde do agravante (epilepsia controlada) deixa
de justificar, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ausente comprovação de inadequação do atendimento médico prestado no
sistema prisional.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi
considerada inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à
ordem pública.
8. A ausência de impugnação específica a fundamentos relevantes da
decisão agravada justifica a manutenção do
por seus próprios
decisum
fundamentos.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47630360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2ccb08e6-c24b-415a-a720-31300d0ac302

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213604 - BA (2025/0107923-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSE RAULENE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA -
BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS
CORPUS
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO.
AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por José Raulene Ferreira Silva
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente recurso em habeas
, no qual se alegava a ilegalidade da prisão preventiva decretada após
corpus
flagrante ocorrido durante o cumprimento de mandado judicial de prisão
temporária e busca e apreensão. Sustenta a defesa excesso no cumprimento da
diligência, com apreensão de objetos alheios à investigação, ausência de
fundamentação concreta para a prisão preventiva e ocorrência de
,
bis in idem
requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso no
cumprimento do mandado judicial a justificar a nulidade das provas e da
prisão em flagrante; (ii) examinar se a prisão preventiva carece de
fundamentação concreta, violando o art. 312 do CPP; (iii) apurar se houve bis
na fundamentação da prisão preventiva, a partir de elementos já
in idem
utilizados na decretação da prisão temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

3. É descabido, nos limites do
conhecer-se de
habeas corpus,
alegação de excesso na execução do mandado de busca e apreensão, por
demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos
concretos dos autos, notadamente a apreensão conjunta de arma de fogo
municiada, 22 porções de maconha acondicionadas de forma indicativa de
tráfico, e motocicleta com chassi adulterado, revelando periculosidade do
agente e risco de reiteração delitiva.
5. A decisão judicial que converteu a prisão em preventiva expôs
fundamentos distintos dos utilizados para a decretação da prisão temporária,
afastando a tese de bis in idem.
6. A condição de saúde do agravante (epilepsia controlada) deixa
de justificar, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ausente comprovação de inadequação do atendimento médico prestado no
sistema prisional.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi
considerada inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à
ordem pública.
8. A ausência de impugnação específica a fundamentos relevantes da
decisão agravada justifica a manutenção do
por seus próprios
decisum
fundamentos.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE RAULENE FERREIRA
SILVA contra a decisão que indeferiu liminarmente o recurso em habeas corpus.
Sustenta a defesa, repisando as anteriores alegações, que o agravante foi preso
em flagrante no dia 12 de dezembro de 2024, durante o cumprimento de mandado
judicial de prisão temporária e busca e apreensão. A decisão judicial delimitava
expressamente o objeto da diligência, autorizando apenas a apreensão de elementos
vinculados à investigação específica. No entanto, os agentes policiais realizaram buscas
em locais externos ao imóvel, resultando na apreensão de objetos alheios à investigação,
como 19g de maconha e uma motocicleta com chassi adulterado.
Aduz que a diligência extrapolou os limites legais, violando o devido processo
legal e contaminando todos os atos subsequentes.
Afirma que a prisão do agravante decorre de flagrante ilegalidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, que teve seus limites desrespeitados
pela autoridade policial.
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

Alega que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e
individualizada, reiterando os mesmos fundamentos utilizados para justificar a prisão em
flagrante e a prisão temporária.
Segue afirmando que a decisão judicial deixou de apresentar fato novo ou
risco específico que justificasse a medida mais gravosa, configurando
.
bis in idem
Requer a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido
à Quinta Turma para apreciação colegiada, com provimento do RHC, reconhecendo a
ilegalidade da diligência e revogando a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de
Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida:
[...]
Trata-se de recurso em
, com pedido liminar, interposto por JOSE
habeas corpus
RAULENE FERREIRA SILVA contra acórdão assim ementado (fls. 166-172):
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE NO BOJO DO
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
EXARADO
EM
INVESTIGAÇÃO
SOBRE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. APREENSÃO DE MACONHA, ARMA, MUNIÇÃO E
MOTO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. TESES
DEFENSIVAS DE NULIDADE POR EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, DE NEGATIVA DE AUTORIA
E
DE
AUSÊNCIA
DE
INTUITO
DE
MERCÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IDONEIDADE DO ÉDITO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS
CONDUTAS IMPUTADAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE REGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS SEM APTIDÃO PARA
AFASTAR O PERICULUM LIBERTATIS. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DO
TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL AO PACIENTE ENFERMO. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

I – Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LORENZO MATOS DE
SANTANA NOGUEIRA (OAB/BA 76.336) e MATHEUS ARRUDA
GOMES (OAB/BA 72.448), em favor do Paciente JOSÉ RAULENE
FERREIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ CRIMINAL
DA COMARCA DE NOVA SOURE/BA. Os Impetrantes sustentam que o
Paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2024 pela suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de
drogas), 12 da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) e 311 do
Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), sendo
posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva. Argumentam que a
prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão
temporária, cuja execução ultrapassou os limites da autorização judicial,
configurando abuso de poder e ilegalidade no cumprimento da diligência.
Ademais, alegam que a conversão da prisão em preventiva ocorreu sem
fundamentação concreta, baseando-se em presunções genéricas e na gravidade
abstrata dos delitos, não sendo demonstrados elementos individualizados que
evidenciem o periculum libertatis. Aduzem, ainda, que a quantidade de
entorpecentes apreendidos é ínfima (19 gramas de maconha), que não há
elementos suficientes para a caracterização da traficância e que a decisão que
decretou a custódia cautelar utilizou a apreensão da arma de fogo como
fundamento tanto para a prisão temporária quanto para a conversão em
preventiva, configurando bis in idem. Sustentam, também, que o Paciente é
portador de epilepsia e necessita de tratamento contínuo com
medicação controlada, conforme relatório médico da UBS de Nova Soure, não
dispondo, na unidade prisional, de condições adequadas para seu
acompanhamento médico. Ante o exposto, requerem a concessão de medida
liminar para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar,
com monitoramento eletrônico. Ao final, pugnam pela revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, pela sua conversão em prisão domiciliar.
II - A Autoridade Impetrada, ao prestar informações, indicou que, “em
, a Autoridade Policial da Comarca de Nova Soure requereu, em
10/12/2024
autos de no 8002424-63.2024.8.05.0181, a prisão temporária de JOSE
RAULENE FERREIRA SILVA, à época identificado apenas como ‘Negão
Filho de Gileno do Raso’, investigado pela suposta prática do crime tipificado
no art. 121, §2o, II, do Código Penal Brasileiro”, e que, “na oportunidade,
considerando que o crime investigado teria sido cometido com uso de arma de
fogo, bem como as informações coletadas que indicavam conexões com o
tráfico de drogas, a Autoridade Policial pugnou também pela expedição de
mandado de Busca e Apreensão”. Ainda de acordo com os informes do Juízo
de piso, este, “após a emissão de parecer Ministerial, (...) em decisão de id.
478196738 (PePrTe 8002424-63.2024.8.05.0181,
), decretou a
11/12/2024
prisão temporária, ao tempo em que, com fundamento no art. 240, §1o, d’, e’,
h’, do Código de Processo Penal deferiu a busca e apreensão domiciliar
requerida”, sendo que “a prisão temporária foi renovada em decisão de id.
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

478196738 dos mesmos autos, datada de
”, e, “durante o
09/01/2025
cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, foram
encontradas 22 (vinte e duas) ‘trouxas’ de substância análoga à maconha, um
revólver calibre .38, com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) motocicleta
com chassi adulterado, com a consequente lavratura do APF 8002438-
47.2024.8.05.0181”.
III - De início, faz-se necessário aclarar que não é possível, via de regra,
nos limites da cognição estreita do writ, conhecer do pedido de nulidade dos
autos de origem por suposta ilicitude decorrente de excesso na execução do
mandado de busca e apreensão (cujo cumprimento resultou na apreensão da
droga, da arma, das munições e do automóvel com sinal identificador
adulterado), uma vez que tal análise demandaria dilação probatória –
incompatível com o remédio heroico.
IV - In casu, de acordo com os depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão em flagrante do Acusado, “a equipe de investigadores da delegacia de
Nova Soure, em conjunto com a equipe do CATTI Conselheiro, equipe
especializada da Polícia Civil, deram cumprimento ao Mandado de Prisão e de
Busca e Apreensão emitido pelo juízo desta comarca no processo no 8002424-
63.2024.8.05.018, em desfavor de José Raulene Ferreira Silva, conhecido
como Negão de Gileno, sendo encontrado em um depósito da residência um
revólver calibre .38 com seis munições intactas, como também foram
encontradas vinte e duas trouxas de substância análoga a maconha, sendo dez
trouxas encontradas de baixo do colchão do investigado, e doze trouxas
encontradas na lateral externa da residência, sendo ainda encontrada uma
motocicleta Honda 125cc de cor reta com o chassis cortado”. A atuação dos
policiais foi precedida, alicerçada e legitimada por decisão judicial, proferida
em
, autorizando e determinando a busca e apreensão na residência do
12/12/24
Paciente (investigado por envolvimento em homicídio qualificado), com o fito
de encontrar armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime e
objetos necessários à prova das infrações penais investigadas. Logo, não se
observa flagrante ilicitude na conduta dos policiais, perceptível de plano e
demonstrada pela Defesa mediante prova pré-constituída, de sorte que,
somente com a dilação probatória da instrução processual será possível
conhecer e avaliar a tese defensiva em comento.
V - Pelo mesmo motivo (imprescindibilidade de dilação probatória),
também não é possível conhecer as teses aventadas pela Defesa, no sentido de
que o Paciente é mero usuário de drogas (ausência de mercancia em relação ao
porte de maconha ), e de negativa de autoria. Como bem afirmou a douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer, “a via eleita de habeas corpus é
inadequada para examinar alegações de negativa ou falta de provas suficientes
de autoria e materialidade delitivas, bem como de desclassificação da
imputação, atipicidade da conduta, como também a de excesso de execução do
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

mandado de busca e apreensão, uma vez que demandam dilação probatória,
motivo pelo qual entende-se, desde já, que não deve ser conhecido, nessas
partes, o writ”.
VI - No tocante à fundamentação da prisão preventiva, observa-se que, ao
contrário do que defendem os Impetrante, a decisão impugnada não se sustenta
na gravidade abstrata dos delitos tampouco em argumentos genéricos, mas em
elementos concretos do caso. O Juízo singular fundamentou a necessidade da
segregação cautelar na gravidade concreta dos delitos, caracterizada pela
apreensão de 22 porções de maconha acondicionadas de forma indicativa de
traficância, na posse de arma de fogo municiada e na adulteração de chassi de
veículo automotor, circunstâncias concretas que, analisadas conjuntamente,
indicam alto risco de reiteração delitiva – e a consequente necessidade da
medida extrema para assegurar a ordem pública, não sendo suficientes, para
tanto, as cautelares diversas. Ressalte-se que, embora a quantidade de tóxico
encontrada em poder do Paciente tenha sido diminuta (22 porções de maconha
– 19 gramas), a apreensão conjunta do referido narcótico com arma, munições
e uma motocicleta com n.o de chassi adulterado consubstancia gravidade
concreta apta a alicerçar, de forma idônea, o édito prisional.
VII - Com efeito, “a jurisprudência estabelece que, em casos de tráfico de
drogas, especialmente com apreensão de armas, a prisão preventiva pode ser
justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficiente a
substituição por medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC n. 201.754
/RS, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em
, D Je de
).
15/10/2024
21/10/2024
VIII - Portanto, foi devidamente demonstrado, pelo Juízo primevo, de
forma concreta, que a gravidade dos fatos imputados acarreta a necessidade de
afastar o Paciente do convívio social, com o fito de se garantir a ordem
pública, sendo insuficientes, para tanto, as cautelares diversas. Repise-se, neste
âmbito, que as aventadas condições pessoais favoráveis do Acusado não
possuem o condão de afastar o periculum libertatis evidenciado pela
Autoridade Impetrada.
IX - Outrossim, o argumento dos Impetrantes de que a apreensão da arma
de fogo teria sido utilizada para justificar tanto a prisão temporária quanto a
conversão em prisão preventiva, configurando bis in idem, não se sustenta
juridicamente. Isso porque a decretação da prisão preventiva não se baseou
exclusivamente na posse da arma, mas sim em um conjunto de circunstâncias
concretas que indicam a periculosidade do Paciente e a necessidade da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, não há que se
falar em bis in idem quando uma circunstância concreta é utilizada tanto para
fundamentar a segregação temporária, como, posteriormente, a conversão
desta em preventiva.
X - Em relação ao pedido de substituição da medida extrema por prisão
domiciliar, por decorrência de grave enfermidade que acomete o Paciente, não
há comprovação da absoluta impossibilidade de tratamento dentro do sistema
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

prisional. A mera existência de diagnóstico de epilepsia não conduz, por si só,
à concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da
inadequação do atendimento médico prestado no cárcere. Isto porque a
previsão contida no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige,
conforme entendimento remansoso da jurisprudência, demonstração
inequívoca de que o sistema prisional não possui condições mínimas de
assistência ao tratamento médico necessário, o que não restou comprovado nos
autos. Precedentes do STJ.
XI - Ordem CONHECIDA PARCIALMENTE e, nesta extensão,
DENEGADA.
Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2024
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n.o 11.343/06, 12 da Lei n.o
10.826/03 e 311 do Código Penal, sendo posteriormente convertida a custódia em prisão
preventiva.
Sustenta a defesa que a diligência policial extrapolou os limites do mandado judicial,
configurando
. Aduz que a apreensão de objetos alheios à investigação de
fishing expedition
homicídio não pode fundamentar a prisão, sob pena de se incorrer em abuso de poder e
violação ao devido processo legal.
Afirma que a decisão de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-
se em presunções genéricas de periculosidade, bem como que a quantidade de droga
apreendida não caracteriza tráfico, conforme entendimento do STF.
Argumenta que os mesmos fatos foram considerados para a decretação da prisão
temporária e sua renovação, bem como para a conversão em preventiva, estando
configurado indevido bis in idem.
Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a

ilegalidade da busca e apreensão e determinar a revogação da prisão preventiva, evitando a
dupla segregação cautelar pelos mesmos fatos. Subsidiariamente, requer a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine
pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando
baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
A prisão preventiva do recorrente foi assim decretada (fls. 27-29):
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de JOSÉ
RAULENE FERREIRA SILVA, pela suposta prática dos delitos capitulados
nos arts. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo) e art. 311 do Código Penal (adulteração de
sinal identificador de veículo automotor), em razão dos fatos ocorridos no dia
12 de dezembro do corrente ano.
Narram os autos que a equipe de investigadores da Polícia Civil, durante
cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, encontrou em poder
do autuado: um revólver calibre .38 com seis munições intactas, 22 trouxas de
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

substância análoga à maconha (sendo 10 encontradas sob o colchão e 12 na
lateral externa da residência), além de uma motocicleta Honda 125cc com
chassi adulterado.
Realizada a presente audiência de custódia, após entrevista reservada do
custodiado com seu advogado constituído, na qual Ministério Público, que se
manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e pela
homologação da prisão em cumprimento de mandado.
É o breve relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico a legalidade do flagrante realizado, uma vez que
foram observadas todas as formalidades legais previstas nos arts. 301 e
seguintes do CPP.
O laudo preliminar confirmou a natureza da substância apreendida e não há
registro de irregularidades na prisão.
Quanto à necessidade de conversão em prisão preventiva, observo que os
requisitos do art. 312 do CPP encontram-se presentes no caso concreto.
A materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão e laudo
preliminar, enquanto os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da
prisão e provas coletadas.
O periculum libertatis manifesta-se pela necessidade de garantia da ordem
pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, caracterizada pela
apreensão simultânea de drogas e arma de fogo, demonstrando possível
dedicação a atividades criminosas; aquantidade significativa de entorpecentes
(22 porções de maconha) e sua forma de acondicionamento, indicativa de
traficância; a posse de arma de fogo municiada, elevando o risco à segurança
pública; e a adulteração de chassi do veículo apreendido, revelando possível
habitualidade delitiva e possível integração a esquema criminoso mais amplo.
Destaco que os crimes em questão são graves e causam profunda
perturbação à ordem pública.
A conjunção de tráfico de drogas com posse de arma de fogo demonstra
maior periculosidade do agente, sendo a custódia necessária para prevenir a
reiteração delitiva. Ressalto que as penas máximas cominadas aos delitos
ultrapassam 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP.
Considero insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, dada a
gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
Quanto à condição de saúde do custodiado, verifica-se que este apresentou
crise epilética durante sua oitiva na delegacia, tendo sido prontamente
atendido e encaminhado ao Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus,
conforme documentação médica acostada aos autos.
O relatório médico indica que o paciente faz uso contínuo de Hidantal
100mg, sendo portador de epilepsia controlada por medicação. Importante
salientar que tal condição de saúde, embora mereça atenção, não impede a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que o sistema prisional dispõe de
estrutura para acompanhamento médico e fornecimento da medicação
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

necessária, podendo o tratamento ser continuado normalmente durante o
período de prisão.
Ademais, a unidade prisional conta com equipe de saúde para atendimentos
de urgência, caso necessário.
Quanto ao mandado de prisão e busca domiciliar que estava sendo
cumprido no momento da prisão em flagrante (processo no 8002424-
63.2024.8.05.0181), verifico sua plena legalidade, tendo sido expedido por
este juízo em razão de fundados indícios da prática do crime previsto no art.
121, §2o, do Código Penal.
O resultado da diligência - que culminou com a apreensão de arma de fogo,
drogas e veículo adulterado - só corrobora os elementos que fundamentaram a
expedição do mandado original, demonstrando a periculosidade concreta do
agente.
Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM CUMPRIMENTO DE
MANDADO E A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ RAULENE
FERREIRA SILVA, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, e
CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem
pública.
, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão
In casu
cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao
acusado, notadamente a apreensão concomitante de arma municiada e drogas. Foram
apreendidos 01 revólver calibre .38 com 06 munições intactas, 22 trouxas de substância
análoga à maconha, além de uma motocicleta com chassi adulterado.
Com efeito, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do
crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a
forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o
decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de 18/2
12/2/2025
/2025.)
Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas,
poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (nesse sentido: RHC
137.054/CE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021
, DJe
).
27/04/2021
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
Quanto à tese de nulidade dos autos de origem por suposta ilicitude decorrente de
excesso na execução do mandado de busca e apreensão (cujo cumprimento resultou na
apreensão da droga, da arma, das munições e do automóvel com sinal identificador
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

adulterado), o acórdão destaca que "não é possível, via de regra, nos limites da cognição
estreita do
, conhecer do pedido [...], uma vez que tal análise demandaria dilação
writ
probatória – incompatível com o remédio heróico".
Não debatida a questão no Tribunal de origem, não pode ser conhecida de modo
inaugural por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Por fim, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, os fundamentos utilizados
para a decretação da prisão temporária foram diversos daqueles do decreto de prisão
preventiva, acima elencados.
De fato, a prisão temporária foi decretada com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei
7.960/89, face à "imprescindibilidade para as investigações criminais" e à "possibilidade de
destruição de provas essenciais para a finalização do inquérito ou coação de testemunhas"
(fls. 90-91), de modo que não se verifica o apontado bis in idem.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o recurso em
.
habeas corpus

Vale destacar que a presença de fundamentos concretos para a manutenção da
prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
imputada ao acusado, notadamente a apreensão concomitante de arma municiada e
drogas. Foram apreendidos 1 revólver calibre .38 com 6 munições intactas, 22 trouxas de
substância análoga à maconha, além de uma motocicleta com chassi adulterado.
Quanto à tese de nulidade dos autos de origem por suposta ilicitude decorrente
de excesso na execução do mandado de busca e apreensão (cujo cumprimento resultou na
apreensão da droga, da arma, das munições e do automóvel com sinal identificador
adulterado), o acórdão destaca que "não é possível, via de regra, nos limites da cognição
estreita do
, conhecer do pedido [...], uma vez que tal análise demandaria dilação
writ
probatória – incompatível com o remédio heróico".
Não debatida a questão no Tribunal de origem, esta Corte Superior não pode
dela conhecer de modo inaugural, sob pena de indevida supressão de instância.
Por fim, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, os fundamentos
utilizados para a decretação da prisão temporária foram diversos daqueles do decreto de
prisão preventiva, acima elencados.
De fato, a prisão temporária foi decretada com fundamento no art. 1o, I, da Lei
7.960/1989, diante da "imprescindibilidade para as investigações criminais" e à
"possibilidade de destruição de provas essenciais para a finalização do inquérito ou
coação de testemunhas" (fls. 90-91), de modo a descaracterizar o apontado bis in idem.
Considerando que o agravante deixou de apresentar elemento capaz de alterar
a conclusão do julgado, permanece o posicionamento firmado na decisão agravada,
contexto em que nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

É o voto.

Documento eletrônico VDA47163349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:15
Código de Controle do Documento: 9a71a663-ddfb-4f87-9846-5f78a2333d61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 213.604 / BA
Número Registro: 2025/0107923-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80024246320248050181 80024384720248050181 80033930520258050000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RAULENE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE RAULENE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 7825f8e4-45b6-4488-bd6c-26ef0866b824

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 7825f8e4-45b6-4488-bd6c-26ef0866b824